Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702841-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DJALMA DA SILVA LEITE em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0730214-94.2019.8.07.0001 iniciado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora salarial mensal determinada na Decisão ID 176423524 sobre 30% do vencimento bruto do Executado, excetuados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária, IRPF, pensão alimentícia e plano de saúde oficial do empregador) e nulidade de citação desde o início da fase de cumprimento de sentença, ofertados pelo executado. Suscita no ID 177680346, preliminarmente, que todos os atos praticados desde o início da fase de cumprimento de sentença devem ser anulados, em razão da ausência de intimação do executado. Alega a impenhorabilidade salarial estabelecida pela referida Decisão ID 176423524, pois fere o mínimo existencial, uma vez que já se encontra vivendo no limite do salário que recebe, e que referido desconto comprometerá sobremaneira sua situação financeira por quase uma década, bem como por não ser o caso dos autos qualquer exceção que permita a mitigação da regra do art. 833 IV do CPC. Instada, a parte exequente afirma que houve sim a intimação do executado, conforme IDs. 50820859 e 50820861; entretanto, mesmo tendo sido intimado, não compareceu aos autos para realizar o pagamento do débito ou para apresentar impugnação, nem compareceu aos autos em sua primeira oportunidade para alegar a suposta nulidade de intimação. Entende que deve ser mantida a determinação de penhora na folha de pagamento no limite de 30%. É o bastante relatório. DECIDO. Não há falar em nulidade de intimação, uma vez que, pela Decisão ID 47459324, o Executado foi dado por intimado por publicação do despacho que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a referida intimação, a teor do art. 513, §2o, inciso I, do CPC. Acrescenta-se, ainda, o fato de ter sido intimado, conforme diligência ID 50820859, momento em que poderia ter se manifestado nos presentes autos e alegado a nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença; como não houve qualquer manifestação do executado, ocorreu a preclusão para alegar qualquer ato de nulidade de intimação, uma vez que estava ciente do andamento dos presentes autos. Assim, REJEITO à impugnação à nulidade de intimação. Com relação à impenhorabilidade salarial, apesar do alegado pela parte executada, não vejo razões para o acolhimento da impugnação à penhora suscitada. Apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta, sendo possível, flexibilizar, excepcionalmente, quando se verificar que o bloqueio de parte da remuneração da executada não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo exequente e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. No caso, busca-se a satisfação do débito desde o ano de 2019 e as inúmeras diligências para tal fim não restaram integralmente exitosas. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consideradas as peculiaridades do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade dos rendimentos da parte executada para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional a exequente. Por conseguinte, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, fixada pela Decisão ID 176423524, não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade. Além disso, tal medida é excepcional, adotada apenas quando não há outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação do crédito executado. Fato esse que restou evidenciado no presente processo, ante a ausência de outros bens do executado aptos a garantir a efetividade do processo de cumprimento de sentença. Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou irregularidade no percentual fixado à título de penhora de verba salarial e REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a restrição sobre o seu salário no percentual de 30%, nos termos estabelecidos na Decisão ID 176423524. Preclusa a presente decisão, cumpram-se as determinações contidas na Decisão ID 176423524. Intimem-se.” (ID 183322265 na origem). Nas razões recursais (ID 55280709), DJALMA DA SILVA LEITE, ora agravante, afirma que “o executado em momento algum foi citado no referido processo, tendo que trata-se de processo distribuído apartado dos autos que deram causa ao mesmo” e que “mesmo o exequente possuindo o endereço do executado, em momento algum foi determinada a citação do mesmo, conforme se verifica no bojo dos autos, sendo que o executado apenas teve ciência do presente cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor quando esta patrona, ao consultar seu nome no site deste egrégio tribunal localizou este processo” (ID 55280709, pp. 5 e 6). Alega que deve “ser medida que se impõe a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo originário sem a ciência do executado” (ID 55280709, p. 6). Argumenta que “como se não bastasse a impossibilidade da penhora requerida por não tratar-se a mesma de verba alimentar, há ainda a comprovação de que referida penhora resultará na total impossibilidade de sustento do Agravante, ferindo sobremaneira seu mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é garantia constitucional” (ID 55280709, p. 8). Sustenta que “o percentual penhorado afetará a garantia da dignidade e sobrevivência do agravante, tendo o Agravante juntado aos autos o valor que recebe a título de salário líquido, devendo se levar em consideração não o valor bruto recebido pelo mesmo e sim o líquido, já contendo descontos em folha de pagamento, que, por certo são imensamente inferiores aos valores brutos no contracheque do agravante (ID 55280709, p. 7). Esclarece que “o valor que o Agravante recebe líquido mal basta para garantir seu sustento e de sua família, veja que sequer foram lançadas na planilha custos com vestimenta e lazer, posto que o salário recebido pelo Agravante, que é idoso, sequer é suficiente para cobrir tais gastos, e isso sem aplicar o absurdo desconto determinado pelo MM Juiz de 1Grau” (ID 55280709, p. 10). Afirma que satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência: Os elementos da probabilidade do direito são manifestos, pois, conforme demonstrado, segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor à exceção de pensão alimentícia, o que não é o caso dos autos. Já o perigo do dano é iminente, uma vez que, a partir do momento em que se iniciarem os descontos em folha de pagamento do Agravante, o mesmo não terá condições de prover seu sustento com o valor que lhe restará mensal, conforme demonstrado.” – ID Requer ao final: “( ) Diante do que foi exposto, o Agravante preliminarmente pugna pela nulidade de todos os atos praticados em razão da ausência de citação do executado, retornando o processo à fase de abertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Caso vencida a preliminar suscitada, requer, evidenciados os princípios ensejadores da medida liminar ora pleiteada, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, o AGRAVANTE vem requerer às Vossas Excelências em REGIME DE ABSOLUTA URGÊNCIA concedam liminarmente efeito suspensivo, suspendendo o desconto determinado pelo MM Juiz de 1o Grau até o julgamento final deste Agravo, bem como o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar decisão interlocutória proferida, confirmando, no mérito, a reforma da decisão ora agravada com a desconstituição do desconto determinado pelo MM Juiz de 1o Grau. De maneira subsidiária, caso Vossas Excelências não entendam pela total desconstituição da penhora, requer que esse seja limitada a 10% dos rendimentos líquidos do Agravante. No mérito requer seja confirmada a decisão concedida liminarmente. ( )” – ID 55280709, p. 16. Preparo recolhido (ID 55280711/ 55280714). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 183322265 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, o agravante suscita preliminar de nulidade da penhora realizada sobre o seu salário, alegando não ter sido intimado do início do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão pela qual indeferida a impugnação à penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Inicialmente, verifica-se que, ao contrário do alegado, o executado/agravante foi intimado do início da fase de cumprimento de sentença por intermédio de seu advogado (art. 513, § 2o, I do CPC), sem que tenha havido manifestação (ID 49934944). Após tentativa infrutífera de constrição de valores via SISBAJUD, foi expedido mandado de penhora, avaliação e intimação. A parte executada foi pessoalmente intimada em 27/11/2019, quando tomou ciência do cumprimento de sentença (ID 50820859). Em 6/12/2019, houve nova intimação pessoal, dessa vez quanto a penhora determinada sobre os veículos de sua propriedade (ID 51832053 e 51832056). Em todas as oportunidades mencionadas, transcorrido prazo sem manifestação do executado. Como se vê, ou foi intimado nos termos do art. 513, § 2o, I do CPC, ou o foi pessoalmente; e à época, não se insurgiu, nem arguiu qualquer nulidade. Quanto à penhora mensal de parte de seus vencimentos determinada pelo juízo a quo, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para deferir alguma redução do percentual definido na decisão agravada. Em 26/10/2023, o exequente BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A reiterou pedido anterior de penhora de parte dos vencimentos do executado, acostando informação obtida junto ao site da Transparência do Senado Federal, segundo o qual a “Estrutura Remuneratória Básica” correspondia a R$ 24.740,64, e a “Remuneração Após Descontos Obrigatórios” seria de R$ 23.339,74, valores de setembro/2023 (ID 176406267). Com essas informações, sobreveio a decisão pela qual deferida “a penhora mensal de 30% do vencimento bruto do Executado, excetuados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária, IRPF, pensão alimentícia e plano de saúde oficial do empregador)” - ID 176423524. Apresentada impugnação à penhora (ID 177680346), sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos os pedidos formulados pelo executado, ora agravante, mantida a penhora de 30% dos seus vencimentos brutos. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). Tal entendimento tem se confirmado naquela Corte: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Ressalva-se, todavia, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, na forma decidida pela Corte Especial do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.707.414/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023); “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCAPAZ DE ABALAR O SUSTENTO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia. II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021. III - No caso dos autos, colhe-se dos relatórios da decisão agravada e do acórdão recorrido que o título executivo data de 2007, tendo havido, desde então, diversas tentativas de satisfação do crédito por parte do ente federal, sem êxito, contudo. A partir dessa observação é que se concluiu pela possibilidade de execução do débito em parcelas fixadas em patamar baixo, incapaz de comprometer o sustento familiar. IV - Especificamente quanto ao percentual arbitrado pelo juiz, não é possível sua reanálise em sede de recurso especial, que não admite o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022. V - Agravo conhecido e recurso especial provido.” (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). No caso em comento, cumprimento de sentença iniciado em 2019, feito encaminhado ao arquivo provisório em 1/2/2022, após o transcurso de mais de um ano sem localização de bens do devedor. Embora os rendimentos brutos no valor de R$ 31.861,60 em setembro/2023, seus rendimentos líquidos não são de R$ 23.339,74, como indicado pelo exequente/agravado (ID 176406267), mas de R$ 9.018,15 (contracheque de ID 177680371), em razão de descontos compulsórios, pensão alimentícia e empréstimos pessoais. Assim, em princípio, a renda mensal da parte agravante não permite suportar constrição no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos para quitar o débito exequendo, já que, à vista do que se tem, isto pode comprometer a sua subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário, as remunerações. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, infere-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal líquida da devedora, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1790463, 07339984320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, satisfeitos os requisitos legais, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada para reduzir o percentual de 30% para 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante (após abatidos os descontos compulsórios), mantidos os demais termos da decisão recorrida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora